Tribunal: TJES
Processo: 5000666-55.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000666-55.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2)
RECORRIDO: ALMIR FELIX LEITE
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VISTOS EM INSPEÇÃO 2022

VOTOS

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
COMPRA DE SMART TV. PRODUTO APRESENTOU DEFEITO NO PRAZO DA GARANTIA ESTENDIDA. PRODUTO NÃO SUBSTITUÍDO OU VALOR DEVOLVIDO AO CONSUMIDOR/RECORRIDO. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA E CONDENOU AS REQUERIDAS, DE FORMA SOLIDÁRIA, AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 1.899,00, BEM COMO DANO MORAL EM R$15.000,00. RECURSO INTERPOSTO
VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA DEMANDA, OU SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER CARACTERIZADA COMO MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
CONTUDO, ENTENDO PELA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
REFORMA DA SENTENÇA PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
,
ACRESCIDOS DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ
.
QUANTO AO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.